Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-55.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006980-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ARNALDO FRAGOSO - CPF: 375.371.648-00 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES F M P LTDA - CNPJ: 02.247.677/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SOLANGE GIBERTONI - CPF: 731.405.468-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e manteve a penhora sobre quantia de R$ 3.570,81, alegadamente proveniente de benefício previdenciário recebido pelo executado, pessoa idosa, que sustenta tratar-se de sua única fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza previdenciária e, portanto, são impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se a manutenção da penhora, diante do montante irrisório em relação à dívida, viola os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

4.
A interpretação da impenhorabilidade deve ser realizada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, conferindo tutela reforçada às verbas destinadas à subsistência do devedor.

5.
O extrato bancário apresentado indica crédito identificado como “INSS TRANS CTA”, constituindo elemento idôneo para evidenciar a origem previdenciária dos valores constritos.

6.
A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não sendo legítima a constrição que compromete sua subsistência sem utilidade prática relevante para o credor.

7.
O valor bloqueado revela-se ínfimo (R$ 3.570,81), correspondente a aproximadamente 0,14% do débito executado, demonstrando a ineficácia da medida para satisfação do crédito.

8.
A manutenção da penhora, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional, pois impõe gravame excessivo ao executado sem benefício concreto ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. 2. A constrição sobre verba alimentar deve ser afastada quando comprometer o mínimo existencial do devedor. 3. A penhora de valor irrisório em relação ao débito executado viola o princípio da menor onerosidade e deve ser desconstituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.932.231/DF, Rel.
Min., 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJPR, AI nº 0051955-15.2024.8.16.0000, Rel. Des.
Angela
Maria Machado Costa, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ARNALDO FRAGOSO
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito André Luciano Costa
Gahyva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicialn.0002069-42.2002.8.11.0005
ajuizadapor
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,indeferiu o pedido de desbloqueio de valores via SISBAJUD e manteve a penhora decretada em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o agravante requer,
preliminarmente,

a
concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob o argumento de que é aposentado, percebendo benefício previdenciário mensal aproximado de R$ 3.570,81, constituindo tal verba sua única fonte de subsistência.

No mérito, sustenta, em síntese, que houve constrição judicial decretada em seu desfavor no valor de R$ 3.570,81, identificado no extrato bancário de sua conta como “INSS TRANSF CTA”, correspondendo ao benefício previdenciário de aposentadoria percebido pelo agravante.

Afirma que houve o bloqueio integral da quantia, restando saldo ínfimo de R$ 32,07, sendo esta sua única fonte de renda, de modo que a manutenção da constrição viola o princípio da dignidade
da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, notadamente por se tratar de pessoa idosa.

Assevera que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, possuindo natureza alimentar, contudo, o Juízo de origem, mesmo diante da comprovação documental da natureza previdenciária da verba, manteve a penhora sob fundamento de ausência de prova suficiente acerca da impenhorabilidade.

Alega que se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano consistente na privação de verba alimentar, causando-lhe grave prejuízo em sua própria subsistência.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Na decisão de ID 347774873, foram deferidos os pedidos de justiça gratuita e efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões, o agravado se manifestou
pelo desprovimento do recurso
(Id.
353184390
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARNALDO FRAGOSO
, contra decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
/MT
, que, nos
autos d
a

Execução de Título Extrajudicialn.0002069-42.2002.8.11.0005
, ajuizada por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,

indeferiu o pedido de desbloqueio de valores via SISBAJUD e manteve a penhora decretada em desfavor do executado
(Id
.

218538771
, na origem).

A irresignação do agravante se dirige à decisão que manteve
a penhora via SISBAJUD
,
sustentando a ausência de comprovação de que os valores constritos não possuem natureza previdenciária, defendendo, por conseguinte, sua impenhorabilidade
.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[..]

VISTOS.

Diante do requerimento apresentado pela parte exequente (ID 205624710),
PROCEDA-SE
à indisponibilidade, via SISBAJUD, de ativos financeiros em nome da parte executada (CPC, art. 854), até o limite de R$ 2.620.313,31 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos), conforme cálculo atualizado da dívida exequenda (ID 217095768).

Com o objetivo de conferir efetividade à presente execução, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835, I, do CPC,
DEFIRO
o pedido de penhora de dinheiro por meio do SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC.

Sobreveio manifestação da parte executada requerendo o desbloqueio dos valores constritos, sob o argumento de que se
tratam
de verba salarial e de quantia depositada em conta poupança (ID 35686103).

Passo à análise da alegação de impenhorabilidade.

Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil:

“Art. 833.São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)”

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do referido dispositivo possui natureza relativa, incumbindo ao executado comprovar, de forma inequívoca, a origem salarial da verba ou que os valores depositados se enquadram na proteção legal.

No caso concreto, da análise dos documentos juntados (ID 222624640), verifica-se que a parte executada
limitou-se
a apresentar extrato bancário indicando o bloqueio judicial, sem demonstrar a natureza salarial dos valores constritos ou que estes se encontram depositados em caderneta de poupança dentro do limite legal, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe compete.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Diante desse contexto, inexistindo comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados, a manutenção da constrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio e
MANTENHO
a penhora realizada.

Considerando, ainda, que a parte executada se manifestou antes de ter ciência do resultado integral da pesquisa via SISBAJUD,
INTIME-SE
para que, querendo, apresente impugnação à penhora, no prazo legal, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

[...]”

(ID: 218538771, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso

comporta

provimento.

Consta dos autos que o agravante figurou como fiador em contrato de empréstimo na modalidade linha de crédito, celebrado no ano de 2002
(Id.
45782096
– fls. 29
a
35, na origem)
, o qual não foi adimplido, atingindo atualmente o montante de R$ 2.620.313,31
(dois milhões, seiscentos e vinte mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos)
(Id.
217095768
, na origem).

No curso da execução, foi determinada a penhora de ativos financeiros dos fiadores, via SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 3.570,81
. O
agravante sustentou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem provenientes de benefício previdenciário, razão pela qual postulou o desbloqueio da quantia, ao argumento de que a constrição compromete sua subsistência, em afronta ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o Juízo
a quo

manteve

a
penhora

de ativos financeiros por meio do SISBAJUD,

ao fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos.

Nos termos do art. 833, IV do CPC
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Nesse contexto, a norma deve ser aplicada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, que asseguram especial proteção a tais verbas, justamente por garantirem as condições mínimas de subsistência do executado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os proventos de aposentadoria são,
em regra
, impenhoráveis
.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno
improvido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022).

Ainda que o entendimento admita exceções, no
atual cenário
,
a manutenção da constrição não se mostra adequada. Isso porque, embora a execução deva se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, deve também observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual a satisfação do crédito deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado.

No caso concreto, a constrição recaiu sobre valor
de pequena expressão,

R$ 3.570,81, havendo alegação plausível de que se trata de verba de natureza previdenciária. Com efeito, o agravante juntou aos autos extrato bancário no qual consta a rubrica “INNS TRANS CTA”, indicativa de
crédito
oriund
o
do INSS, o que constitui elemento idôneo a evidenciar a origem previdenciária dos valores bloqueados
(Id.
347159370
)
.

Dessa forma, o valor constrito
é
ínfimo quando comparado ao montante total da dívida executada
,
correspondendo a aproximadamente 0,14% do débito, revelando-se inexpressivo para a satisfação do crédito. Tal circunstância demonstra a desproporcionalidade da medida constritiva, acarreta
ndo
impacto significativo na subsistência do agravante, em afronta ao princípio da menor onerosidade.

Nesse contexto, a manutenção da penhora revela-se medida desproporcional, porquanto impõe ao executado ônus excessivo, com potencial comprometimento de sua subsistência, sem que represente efetiva utilidade à satisfação do crédito.

Corroborando tal entendimento
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE VALORES
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A execução, conforme dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil, deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado, desde que haja alternativas igualmente eficazes para a satisfação da dívida;3 .
2. No caso, o valor penhorado, de R$ 194,94 (cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), representa 0,2% (dois décimos percentuais) do total do crédito exequendo, o que configura montante irrisório e inútil à satisfação do débito, em contrariedade ao disposto no art. 836 do Código de Processo Civil;3.3 . A jurisprudência reconhece que valores irrisórios, especialmente quando insuficientes para cobrir as custas processuais, devem ser desbloqueados, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná: "Montante bloqueado irrisório em comparação ao valor da dívida, sendo inteiramente absorvido pelo pagamento das custas processuais.

Inutilidade da constrição
" (TJPR - 18ª Câmara Cível. AI 0022716-63.2024 .8.16.0000);3.4. Ademais, a repetição de ordens de bloqueio via SISBAJUD, comumente conhecida como "teimosinha", é medida válida e não sobrecarrega o Poder Judiciário, desde que visem à efetividade da execução.
[...]
”
(TJ-PR 00519551520248160000 Marialva, Relator.:
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 11/11/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024
)
(
g.n
)

Dessa forma, o valor constrito, além de possuir natureza alimentar, revela-se absolutamente inexpressivo diante do montante executado, não contribuindo de forma efetiva para a satisfação do crédito.

Ademais, destaca-se que o exequente não está impedido de receber a dívida, havendo outras modalidades disponíveis que facilitam o adimplemento do débito, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO FRAGOSO
,

para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão
,

tão somente para
determinar o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026